Tribunal: TJDFT
Processo: 0714055-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714055-65.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE JUNIO MORAES HIRAGI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O réu não foi intimado pessoalmente da sentença de absolvição imprópria porque se encontra em situação de rua, de acordo com informação de familiares (ID 54369853). O Núcleo de Práticas Jurídicas - Projeção, que patrocina a defesa do apelante, intimado da sentença, interpôs apelação (ID 54369850). Distribuída a apelação, a advogada do apelante apresentou petição em que pede desistência do recurso (ID 55629933). Homologo o pedido de desistência do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES